Tribunal: TJPA
Processo: 0803522-51.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803522-51.2019.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FABIO RENATO DOS SANTOS, REAL COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE TARIFA RURAL DE ENERGIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENQUADRAMENTO DE EMPRESA FABRICANTE DE POLPA DE FRUTAS EM TARIFA RURAL. POSSIBILIDADE, ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM O VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

DO ENQUADRAMENTO DA SEGUNDA APELANTE COMO ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.

1.1.

Depreende-se do caderno digital que o primeiro apelado é proprietário da segunda apelada, sendo esta indústria de fabricação e comércio de polpas de frutas, comércio de hortifrutigranjeiros e transporte de cargas, conforme se extrai do seu comprovante de Inscrição e Situação Cadastral.

1.2.

Desse modo, analisando-se a documentação carreada aos autos, denota-se estar devidamente comprovado que a segunda apelada sempre atendeu como empresa voltada para o beneficiamento de polpas de frutas. Assim, deve a sua unidade consumidora de energia elétrica ser classificada como rural, uma vez que o empreendimento se destina a atividade agroindustrial. Inteligência dos artigos
16, § 2º, do Decreto nº 62.724/68 c/c artigo 53-J, V, da Resolução nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica/Aneel.

1.3.

Contudo, verifica-se que a concessionária apelante, apesar de ciente, não adotou a correta classificação tarifária da unidade consumidora dos apelados, uma vez que antes do ajuizamento da inicial encontrava-se enquadrada como Residencial Peno – Trifásico: Convencional Monômia.

1.4.

Vale destacar que, diferentemente do que sustenta a concessionária apelante, não se faz necessário que o beneficiamento ocorra em produtos advindos da mesma propriedade. Isso porque, em conformidade com as normativas ao norte mencionadas, tratando-se de atividade agroindustrial, a transformação pode incidir sobre insumos de outros estabelecimentos rurais.

2.

DA SUCUMBÊNCIA.

2.1.

Observa-se que a demanda foi ajuizada em 18/04/2019, tendo os apelados requerido a reclassificação tarifária da conta contrato nº 104583296, a alteração da titularidade, bem como a condenação da apelante em danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no valor de R$2.782,94 (dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos), sendo certo que, dentre esses pedidos, somente a reparação extrapatrimonial não foi acolhida.

2.2.

Todavia, a juíza de piso condenou a concessionária em sucumbência sobre o valor do dano material, bem como de créditos oriundos da readequação das faturas de energia elétrica desde 28/12/2018, sendo que não foi formulado pedido nesse sentido. Nesse cenário, vislumbra-se que a sentença concedeu além do pedido formulado, sendo, portanto, “ultra petita”.

2.3.

Assim, se reveste de nulidade a parte dispositiva da sentença em que condena o apelante aos “créditos oriundos da readequação das faturas de energia da requerente, da data de 28 de dezembro de 2018 até a data de prolação desta sentença, tendo em vista a sucumbência mínima da parte requerente”, dada a ausência de pedido expresso nesse sentido. Assim, comporta provimento o recurso no ponto relativo aos honorários de sucumbência, limitando o valor a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

3.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

3.1.

No que diz respeito à reforma da sentença quanto à inclusão da correção monetária e juros de mora sobre as faturas de energia elétrica vencidas, razão assiste a concessionária. Isso porque a regra estatuída no artigo 17, § 2º, da Lei nº 9.427/96 previu expressamente que o atraso no pagamento de valores estabelecidos em faturas de compra de energia elétrica e das contas mensais de seu fornecimento aos consumidores acarretará a aplicação de juros de mora de um por cento ao mês.

3.2.

Por sua vez, o artigo 126 da Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel dispõe que a dívida deve ser atualizada pelo IGPM e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

4.

Recurso conhecido e provido em parte. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezessete a vinte e quatro de julho de 2023.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelas CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DO PARÁ, atual EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, visando à reforma da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas nos autos da AÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE TARIFA RURAL DE ENERGIA, C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS, proc. nº 0803522-51.2019.8.14.0040, ajuizada por FABIO RENATO DOS SANTOS e REAL COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS EIRELI – ME.

Em suas razões (id. 6061637, págs. 1/16), após discorrer sobre os requisitos de admissibilidade, historia a apelante que os apelados ajuizaram a ação ao norte mencionada postulando compeli-la a proceder a reclassificação de Tarifa Rural de Energia Elétrica para Tarifa B Industrial Rural, alteração de titularidade da conta contrato nº 104583296 para a segunda recorrida, danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e restituição do valor de R$2.782,94 (dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos) referente a fatura de abril/2019.

Diz a apelante que a juíza de origem julgou procedente em parte a demanda e a compeliu a proceder a reclassificação tarifária dos apelados para fins de enquadramento como Tarifa Diferenciada Rural, alterar a titularidade da conta contrato nº 104583296 do primeiro para a segunda apelada, bem como a condenou ao pagamento de R$2.782,94 (dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa

e quatro centavos) a título de dano material decorrente da fatura do mês de abril/2019, calculada de forma majorada, arbitrando, na ocasião, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incluindo-se os créditos oriundos da readequação das faturas, desde 28/12/2018, a ser suportada pela apelante.

Esclarece a recorrente que a magistrada de origem julgou procedente o pedido de reconvenção por si formulado, tendo determinado que as faturas em aberto sofressem a devida adequação, desde 28/12/2018, até a atualidade, considerando-se que no período indicado não foi observada a regularização tarifária. Na ocasião, arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a serem apurados após os reajustes nas tarifas em aberto.

Defende a apelante o não enquadramento do empreendimento dos apelantes como atividade rural, aduzindo que em conformidade com o artigo 16 do Decreto nº 62.724/68, para que a conta contrato seja considerada como rural, o beneficiamento/transformação deve ocorrer sobre produtos advindos da mesma propriedade, o que não é o caso dos autos, uma vez que as frutas processadas pela segunda apelada são adquiridas de terceiros.

Afirma que nos termos do artigo 2º, V, da Lei nº 8.023/90, a atividade rural reclama que os produtos decorrentes do empreendimento devem sofrer as devidas transformações pelo próprio agricultor ou criador, de forma que, diante dessa circunstância, considerando-se a ausência das demonstrações das condições normativas, postula a improcedência do pedido autoral.

Sustenta a necessidade de adequação do valor arbitrado a título de sucumbência, dado que a base de cálculo destoa da lei e configura decisão “ultra petita”, destacando, nesse ponto, que a sua condenação importou na quantia de

R$2.782,94 (dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos), sendo que os honorários advocatícios foram arbitrados sobre esse valor e os créditos oriundos da readequação das faturas a contar de 28/12/2018, sendo a sentença “ultra petita”, posto que não houve pedido nesse sentido.

Apresenta fundamentos sobre a necessidade de inclusão da correção monetária nas faturas de consumo decorrente da readequação, contado de 28/12/2018 até a data da sentença, visto que a medida se trata de mera reposição do valor da moeda.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Argumenta acerca da necessidade de se aplicar a incidência de juros moratórios sobre as faturas em aberto em razão da readequação a tarifa rural, aduzindo, nesse item, que os apelados poderiam ter utilizado ação de consignação para depositarem em juízo as parcelas que reputam devidas e assim não o fizeram.

Argumenta que a parte dispositiva que julgou procedente a apelação resultou em uma determinação genérica de não incidência de juros moratórios e correção monetária, pelo que requer a reforma do julgado para permitir a incidência dos referidos consectários nas faturas em aberto ou, alternativamente, após a sentença.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença para se julgar totalmente improcedentes os pedidos. Alternativamente, requer que a base de cálculo seja da sucumbência seja arbitrada com base no valor da condenação, ou seja, observado o valor de R$2.782,94 (dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos); a incidência de correção monetária e juros de mora sobre as faturas em aberto sem restrição temporal.

Contrarrazões constantes do id. 6061644, págs. 1/2.

Apelo tempestivo (id. 6061645, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 7171807, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 7363529, págs. 1/2, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e preparado, conheço o recurso.

Com a ação intentada, postulou Fabio Renato dos Santos e Real Comércio de Polpa de Frutas Ltda., ora apelados, compelir a empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia Elétrica S/A, ora apelante, a proceder a reclassificação tarifária de sua (dos recorridos) energia elétrica para Tarifa Industrial Rural, bem como a alteração de titularidade da conta contrato nº 104583296 do primeiro para a segunda recorrida, além de condenação em danos morais no importe de R$5.0000,0 (cinco mil reais) e materiais no valor de R$2.782,94 (dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos) referente a fatura cobrada a mais relativa ao mês de abril/2019.

DO ENQUADRAMENTO DA SEGUNDA APELADA COMO ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.

Depreende-se do caderno digital que o primeiro apelado é proprietário da segunda apelada, sendo esta indústria de fabricação e comércio de polpas de frutas, comércio de hortifrutigranjeiros e transporte de cargas, conforme se extrai do seu comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (id. 6061458, pág. 4).

Desse modo, analisando-se a documentação carreada aos autos, denota-se estar devidamente comprovada que a segunda apelada sempre atendeu como empresa voltada para o beneficiamento de polpas de frutas. Assim, deve a sua unidade consumidora de energia elétrica ser classificada como rural, uma vez que o empreendimento se destina a atividade agroindustrial.

Nesse sentido, dispõe o artigo 16, § 2º, do Decreto nº 62.724/68, que ora reproduzo:

Art. 16.

Será classificada como rural a unidade consumidora localizada em área rural, onde seja desenvolvida atividade relativa à agropecuária, inclusive o beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade.

(...)

§ 2º Considera-se, ainda, como rural a unidade consumidora que se dedicar a atividades agroindustriais, ou seja, indústrias de transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, desde que a potência posta a sua disposição não ultrapasse 112,5 kVA.

Tratando-se, portanto, de unidade consumidora que possui atividade voltada ao beneficiamento de produtos advindos da agropecuária, perfeitamente aplicável a segunda recorrida a classificação Rural Industrial, conforme dicção do artigo 53-J, V, da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica/Aneel,
verbis
:

Art. 53-J Na classe rural, com fundamento na Lei nº 10.438, de 2002, no Decreto nº 62.724, de 1968 e no Decreto nº 7.891, de 2013, enquadram-se as unidades consumidoras que desenvolvam as atividades dispostas nas seguintes subclasses:

(...)

V - agroindustrial: indústrias de transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, mesmo que oriundos de outras propriedades, independentemente de sua localização, desde que a potência nominal total do transformador seja de até 112,5 kVA;

Dessa maneira, verifica-se que a concessionária apelante, apesar de ciente, não adotou a correta classificação tarifária da unidade consumidora dos apelados, visto que antes do ajuizamento da inicial encontrava-se enquadrada como Residencial Peno – Trifásico: Convencional Monômia.

Vale destacar que, diferentemente do que sustenta a concessionária apelante, não se faz necessário que o beneficiamento ocorra em produtos advindos da mesma propriedade. Isso porque, em conformidade com as normativas ao norte mencionadas, tratando-se de atividade agroindustrial, a transformação pode incidir sobre insumos de outros estabelecimentos rurais.

Nesse cenário, não comporta alteração a sentença no ponto em que determinou o reenquadramento da classificação tarifária dos apelantes como unidade rural (Tarifa B – Industrial Rural).

DA SUCUMBÊNCIA.

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença, deve-se considerar que a sentença condenou ambas as partes, sendo os apelados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em reconvenção e a concessionária no mesmo patamar incidente sobre a parcela de abril/2019 e os créditos oriundos da readequação das faturas de energia elétrica desde 28/12/2018 até a data do pronunciamento.

Sobre esse ponto, faz-se necessário tecer algumas considerações.

Observa-se que a demanda foi ajuizada em 18/04/2019, tendo os apelados requerido a reclassificação tarifária da conta contrato nº 104583296, bem como a alteração da titularidade, além da condenação da apelante em danos morais na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) e em danos materiais no valor de R$2.782,94 (dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos), sendo certo que, dentre esses pedidos, somente a reparação extrapatrimonial não foi acolhida.

Todavia, a juíza de piso condenou a concessionária em horários advocatícios observado o valor do dano material requerido, bem como dos créditos oriundos da readequação das faturas de energia elétrica desde 28/12/2018, sendo que não foi formulado pedido nesse ponto. Assim, vislumbra-se que a sentença concedeu além do pedido formulado, sendo, portanto, “ultra petita”.

Nesse diapasão, o artigo 492 do Código de Processo Civil
[1]
consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento “extra”, “citra” ou “ultra petita”. Desse modo, o julgamento “ultra petita”, como ocorre no caso, é aquele em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora.

Dessa forma, se reveste de nulidade a parte dispositiva da sentença em que condena a apelante aos “créditos oriundos da readequação das faturas de energia da requerente, da data de 28 de dezembro de 2018 até a data de prolação desta sentença, tendo em vista a sucumbência mínima da parte requerente”, dada a ausência de pedido expresso para tal. Em assim sendo, comporta provimento o recurso no ponto relativo aos honorários de sucumbência, limitando o valor pertinente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

No que diz respeito à reforma da sentença em relação à inclusão da correção monetária e juros de mora sobre as faturas de energia elétrica vencidas, razão assiste a concessionária. Dá-se que a regra estatuída no artigo 17, § 2º, da Lei nº 9.427/96 previu expressamente que o atraso no pagamento de valores estabelecidos em faturas de compra de energia elétrica e das contas mensais de seu fornecimento aos consumidores acarretará a aplicação de juros de mora de um por cento ao mês, senão vejamos:

Art. 17. A suspensão, por falta de pagamento, do fornecimento de energia elétrica a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo será comunicada com antecedência de quinze dias ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual.

(...)

§ 2 Sem prejuízo do disposto nos contratos em vigor, o atraso do pagamento de faturas de compra de energia elétrica e das contas mensais de seu fornecimento aos consumidores, do uso da rede básica e das instalações de conexão, bem como do recolhimento mensal dos encargos relativos às quotas da Reserva Global de Reversão – RGR, à compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, ao uso de bem público, ao rateio da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, à Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, ao Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA e à Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica, implicará a incidência de juros de mora de um por cento ao mês e multa de até cinco por cento, a ser fixada pela ANEEL, respeitado o limite máximo admitido pela legislação em vigor.”

Por sua vez, o artigo 126 da Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel dispõe que a dívida deve ser atualizada pelo IGPM e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês:

“Art. 126. Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica ou Fatura emitida pela distribuidora, sem prejuízo da legislação vigente, faculta-se a cobrança de multa atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata die. § 1 Para a cobrança de multa, deve-se observar o percentual máximo de 2% (dois por cento).

Diante desse cenário, o atraso de pagamento do valor de fatura de energia elétrica, nos termos do artigo 17, § 2º, da Lei nº 9.427/1996 c/c artigo 126 da Resolução nº 414/2010 da Aneel enseja atualização monetária com base na variação do IGP-M/FGV e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre cada fatura vencida, devendo ser reformada a parte dispositiva da sentença que afastou os consectários legais.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para reformar a sentença no ponto que condenou a apelante em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do dano material requerido no importe de R$ 2.782,94 (dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos), determinando, por outro lado, a inclusão de juros e correção monetária nas faturas em aberto apontadas na reconvenção, conforme fundamentação supra.

É como o voto.

Belém, PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Belém, 26/07/2023